Tribunal: TJBA
Processo: 8024201-75.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024201-75.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANESSA ANDRADE ARGOLO Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: ASSÉMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. EDITAL SAEB 01/2014. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIAS E DESCLASSIFICAÇÕES EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. A Jurisprudência do STJ alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (ou inseridos em cadastro de reservas) possuem mera expectativa de direito à nomeação, inclusive em relação à eventuais novas vagas que surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. No mesmo sentido firma-se o TJBA. A Impetrante acosta, com objetivo de promover a citada comprovação, na página 19 (ID 2160750), o documento intitulado planilha do REDA 2013, onde se encontram listados aproximadamente 256 nomes de pessoas que supostamente ocupariam o mesmo cargo pretendido pela Impetrante, sob contratação precária. Note-se que o documento se encontra confuso, tendo sido a tabela dividida ao meio, separando o nome das pessoas do cargo que exercem, remuneração recebida e termo de início e final do Contrato Administrativo, sendo impossível relacionar essas informações constantes da segunda parte da tabela à relação de nomes listados. Na página 20 (ID 2160751), fora juntado documento igual, designado planilha do REDA 2014, que apresenta os mesmos nomes relacionados na planilha anterior, e os mesmos defeitos na sua apresentação, o que dificulta a compreensão dos dados relacionados. De Igual forma, o documento acostado na página 21 (ID 2160752), consistente na mesma listagem de nomes, com os mesmos defeitos de apresentação, mas dessa vez denominada Planilha do REDA 2015. Ressalte-se que nenhum dos documentos acima referidos traz qualquer indicação das fontes de onde foram extraídos os dados relacionados. Apresenta ainda tabela de Servidores por setor, página 23 (ID 2160754), e na página 24 (ID 2160755), demonstrativo de quantidade de servidores por setor relacionado ao ano de 2013, sem indicação de que cargos seriam ocupados pelos servidores em questão, nem, tampouco, a natureza das relações trabalhistas havidas, se temporárias ou estatutárias. Note-se, igualmente, a falta de indicação das fontes de onde estes dados foram obtidos. Acosta na página 25 (ID 20160756) documento denominado RELAÇÃO DE ATIVIDADES ADMISNISTRATIVAS - BASE 12/2012, onde se encontram listados 641 nomes, sem indicação de qual órgão público se referiria aquela relação, e também, das fontes de onde foram obtidos os mencionados dados. No relatório do Tribunal de Contas do Estado, acostado na Pagina 27 (ID2160758), encontra-se consignado às fls. 8, que o estado possuiria no ano de 2016 cerca de 747 servidores contratados sob o regime REDA, não especificando, no entanto, quais cargos seriam ocupados por estes servidores. A Impetrante não se desincumbiu, pois, do ônus probatório que lhes competia. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos, de Mandado de Segurança impetrado por Vanessa Andrade Argolo em face de ato dito coator atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;